Tribunal: TJMT
Processo: 1017952-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017952-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[VALERIA CRISTINA DA SILVA ROCHA - CPF: 008.230.991-48 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ART. 300 CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo controvérsia sobre o direito, inviável a concessão de tutela antecipada, visto inexistir probabilidade de direito ou risco de dano como determina o art. 300 do CPC. Imprescindível, pois, a realização de instrução probatória aprofundada, conferindo-se às partes amplo contraditório e defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017952-31.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: VALERIA CRISTINA DA SILVA ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
VALÉRIA CRISTINA DA SILVA ROCHA
,
contra

decisão proferida
pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Cláusula Abusiva c/c Restituição de Valores n.o 1034766-92.2019.8.11.0041, ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S.A.
, que indeferiu pedido de devolução do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente à bolsa de estudos que foram bloqueados pelo agravado para pagamento de dívida oriunda de empréstimo celebrado entre as partes.

A agravante aduz, em síntese, que por se tratar de verba alimentar o banco ora agravado não poderia reter o valor de sua conta para quitar dívida.

Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo para que seja deferida a restituição do valor apontado, e no mérito, pelo provimento recursal para que seja mantida a liminar.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido nesta instância, diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Em contrarrazões o agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020